Tribunal: TJSP
Processo: 1512696-77.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial do local dos fatos, gravação das imagens das câmeras de segurança, bem como a prova oral que indica a subtração da res furtiva, mediante rompimento de obstáculo.
FURTO – autoria – confissão do réu – representante da empresa vítima que reconheceu o celular em solo policial e visualizou as imagens das

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial do local dos fatos, gravação das imagens das câmeras de segurança, bem como a prova oral que indica a subtração da res furtiva, mediante rompimento de obstáculo.
FURTO – autoria – confissão do réu – representante da empresa vítima que reconheceu o celular em solo policial e visualizou as imagens das câmeras que mostram o acusado quebrando a porta de vidro para adentrar na imobiliária – validade – policiais que, em deslocamento para o local dos fatos, visualizaram o apelante com as mesmas vestes que lhe haviam sido descritas e encontraram com ele o celular furtado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONSUMAÇÃO – furto – ocorre com desapossamento – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores.
PENA – primeira fase – mesmos registros criminais usados para valorar negativamente três circunstâncias judiciais – bis in idem – mantença do aumento em face tão somente dos maus antecedentes – mantença da fração de 1⁄2 por ostentar maus antecedentes específicos comprovados por três condenações definitivas – segunda fase - prevalência da multirreincidência específica sobre a atenuante da confissão – aumento de 1/5 – mantença – terceira fase – afastamento da causa de aumento do repouso noturno diante do furto qualificado.
REGIME – fechado – apelante que ostenta maus antecedentes específicos e é reincidente específico – o regime deve ser o necessário para dissuadir o acusado de retornar a delinquir – necessidade.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – réu que permanece preso durante a fase de instrução deverá assim continuar desde que os motivos que determinaram a sua prisão preventiva se mantenham os mesmos – ocorrência no caso em tela – decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração da conduta criminosa, diante da reincidência do réu – provimento parcial ao recurso para afastar a causa de aumento do repouso noturno, a reparação de danos e ainda duas circunstâncias judiciais valoradas para a exasperação da pena base.